Tribunal: TJSP
Processo: 1500133-26.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. Caso em Exame
Ação penal originária da Comarca de Mairiporã, na qual Caio Fernando Novaes foi condenado por receptação, conforme artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa. O apelante busca a absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. Caso em Exame
Ação penal originária da Comarca de Mairiporã, na qual Caio Fernando Novaes foi condenado por receptação, conforme artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa. O apelante busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa.
III. Razões de Decidir
3. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.
4. Entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, configurando a prescrição retroativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante Caio Fernando Novaes por prescrição retroativa.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1o.
Jurisprudência Citada:
Súmulas no 211 do STJ; no 282 do STF.